Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-84.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020418-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 689.951.211-49 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), JESSICA BRENDA DIAS GONCALVES - CPF: 048.350.431-97 (RECORRIDO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020418-84.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
SILEIDE PEREIRA DA SILVA
.

Recorrida:
JESSICA BRENDA DIAS GONÇALVES
.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS – PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, pela ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

A requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

A recorrida, apesar de ser intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual até o momento a exequente não logrou êxito em receber seu crédito, apesar de diversas tentativas sem sucesso.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“(...)
Trata-se de execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, requer a suspensão do feito (id. 153992031).

É o necessário. Decido.

Insta informar a parte exequente que em sede de Juizado Especial Cível não há que se falar em suspensão do feito.

Neste sentido, tem-se:

“SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso Inominado aviado em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 2º e 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95, considerando ser inadmissível a suspensão do feito, no sistema dos Juizados Especiais. 2. Constada a existência de prejudicialidade externa, no caso, ação ajuizada pela recorrida-executada (processo n. 0709333-73 - 2a Vara Cível de Águas Claras-DF), com pedido de rescisão contratual e de nulidade da multa, ora executadas pela recorrente na presente ação executiva, mister seria a suspensão do processo, nos termos do art. 921, I c/c o artigo 313, V, alínea ?a?, ambos do CPC. 3. Não obstante, tal procedimento não se coaduna com a sistemática própria da Lei n. 9.099/95, mormente pela colisão com os princípios informadores dos juizados especiais, especialmente o da celeridade. 4. A s s i m , t o r n a - se inviável o prosseguimento da execução, cabendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, que se afigura, de fato, a solução menos gravosa para as partes, que poderão discutir amplamente acerca da validade do título no âmbito da ação ordinária própria, sem a limitação probatória e procedimental inerente à Lei 9.099/95. (Acórdão 696858, 20110710379274ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal) . 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95” (TJDFT - Acórdão 1207689, 07515383220188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019).

Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, todas restaram infrutíferas.

Ademais, ante a não localização de bens da parte executada, a Lei nº 9.099/95 é pragmática:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de id. 153992031 e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos:

“ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) - No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.”

Quanto à expedição da certidão, manifeste-se o credor interesse na emissão eletrônica, devendo apresentar cálculo atualizado, a qual será juntada aos autos assinada digitalmente, caso contrário, será emitida no momento em que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la.

Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima.(...)”

A recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, visando o deferimento do pedido de
busca e penhora
on-line
,

via sistema
INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, BANCENJUD
, em bens em nome de uma empresa em nome da executada,
determinando o prosseguimento do feito.

Nota-se, que os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pela exequente.

Ademais, conforme mencionado, o juízo
a quo
já promoveu buscas de bens do executado, sem êxito. Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito.

Oportuno, ainda, salientar que a questão em comento versa sobre título executivo extrajudicial, e que conforme prevê o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, a execução deve ser extinta quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, portanto, imperioso reconhecer que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024